Tribunal: TJDFT
Processo: 0732672-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Vistos, etc. Transcrevo o teor da Decisão Agravada: “A ação de prestação de contas constitui procedimento especial, tem por finalidade a análise das contas que devem ser apresentadas por aquele que administra bens ou interesses alheios, a fim de se examinar a eventual existência de débito ou crédito por qualquer uma das partes da relação jurídica. Pressupõe créditos líquidos, apresentados em forma contábil, e não abrangerá pretensões ilíquidas, vinculadas a contrato de exegese eminentemente discutida. (RT 599/180). Incabível, portanto, no âmbito restrito da ação de prestação de contas, a discussão/revisão acerca das cláusulas contratuais que originaram os lançamentos contábeis, porquanto, nesse seara, não há possibilidade de se perquirir acerca da legalidade, ou não, de cláusulas contratuais. A respeito, confira-se, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CUMULAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS. REVISIONAL DE CONTRATO. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO - Inviável a cumulação de ação revisional de contrato bancário com prestação de contas, dada a especialidade do rito desta.” (APC20020110756372, Rel. Des. Asdrubal Nascimento Lima, DJU: 23.06.2005. p. 54) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. DISCUSSÃO. VALIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA.- Não se destina a ação de prestação de contas à revisão de cláusulas contratuais, mostrando-se inadequada a via judicial eleita para tanto.(Acórdão 622697, 20070111468298APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, , Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2012, publicado no DJE: 16/10/2012. Pág.: 163) Dessa forma, inadequada a via eleita pela parte autora, uma vez que a ação de prestação de contas não é instrumento hábil para a discussão ou invalidação de cláusulas contratuais, dada sua natureza de rito especial. Assim, emende-se para ajustar a inicial ao procedimento comum, caso o autor entenda que existe excesso de cobrança, relacionando todas as operações de crédito que pretende questionar e indicando as cláusulas que entende por abusivas. Se o autor não tiver os contratos de crédito em mãos, poderá requerê-los na própria ação revisional. Prazo 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.”. Transcrevo a seguir as disposições do Código de Processo Civil sobre o cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O Agravante veicula pretensão de obter gratuidade de justiça, e, quando ao teor da decisão, reformá-la para que a ação prossiga como de prestação de contas. No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, consta a existência de outro agravo de instrumento no qual foi concedida liminarmente o referido benefício (AI 0729380-26.2021.8.07.0000), logo, nada há a prover. Quanto ao pedido de reforma da decisão que mandou emendar a inicial para um novo procedimento, vê-se do art. 1.015 supra transcrito que a hipótese não se amolda a nenhum dos permissivos recursais ali previstos, razão pela qual nego seguimento ao recurso. Dê-se baixa. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 17/10/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator